Tribunal: TJMT
Processo: 1022661-10.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022661-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARLON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.437.211-97 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

ARLON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento com base em média de consumo, declarar a inexigibilidade do valor excedente e fixar indenização de R$ 2.000,00 por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve irregularidade nas faturas emitidas com valor superior à média histórica de consumo da unidade consumidora;

(
ii
) saber se a cobrança desproporcional e a ameaça de interrupção do serviço essencial configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada majoração abrupta e injustificada no consumo elétrico, com valores dissociados do histórico da unidade, sem comprovação de alteração no perfil de uso.

4. A concessionária apresentou apenas laudo unilateral e documentos internos, sem requerer perícia técnica independente, o que compromete a robustez de sua prova.

5. Reconhecida a prática de faturamento por estimativa em desconformidade com os requisitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6. A elevação injustificada do consumo, somada à ameaça de corte e às tentativas administrativas frustradas, caracteriza abalo à esfera moral do consumidor.

7. Valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional às peculiaridades do caso e atende à função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O refaturamento de faturas de energia elétrica é cabível quando demonstrada discrepância injustificada em relação à média de consumo, especialmente diante de falha na medição e ausência de perícia técnica imparcial.

2. A cobrança desproporcional, acompanhada de ameaça de corte e ineficácia da via administrativa, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1059410-02.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.05.2024; TJMT, Turma Recursal, N.U. 1035544-80.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ajuizada por
Arlon
Douglas Da Silva Oliveira.

A sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

tornar definitiva a tutela de urgência;

determinar o refaturamento das faturas impugnadas com base na média de consumo dos seis meses posteriores regulares;

declarar a inexigibilidade do valor excedente cobrado;

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;
Da vistoria realizada pela concessionária
de energia elétrica
.

Do e
xercício
r
egular do
d
ireito.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiaria
mente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

O r
ecurso
é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

3
2
7401853
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, impugnando integralmente as alegações deduzidas pela recorrente e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.
(ID 32
6195894
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
ARLON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito
Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita; Da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica.
Do
ex
ercício
r
egular do
d
ireito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ajuizada por
Arlon
Douglas Da Silva Oliveira.

Na origem,
o autor/recorrente alegou a cobrança abusiva de faturas de energia elétrica nos meses de novembro de 2023 a março de 2024, com valores que destoariam significativamente de sua média histórica de consumo, sem alteração na rotina da residência. Requereu a revisão das referidas faturas com base na média anterior, declaração de inexigibilidade dos valores excedentes, bem como indenização por danos morais em razão da ameaça de corte no fornecimento do serviço essencial.

A tutela de urgência foi deferida, determinando a manutenção do fornecimento de energia elétrica. A parte requerida, ora apelante, apresentou contestação sustentando a regularidade dos procedimentos de leitura e a validade das cobranças, embasada, inclusive, em laudo técnico oriundo de aferição realizada junto ao medidor da unidade consumidora.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para:

tornar definitiva a tutela de urgência;

determinar o refaturamento das faturas impugnadas com base na média de consumo dos seis meses posteriores regulares;

declarar a inexigibilidade do valor excedente cobrado;

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação sustentando, em linhas gerais, que as medições realizadas decorreram de leituras regulares de campo, sem qualquer irregularidade ou vício técnico.

Argumentou que eventuais oscilações de consumo não podem ser atribuídas à sua atuação, mas sim a fatores externos alheios à sua responsabilidade.
Asseverou, ainda, que o medidor de energia utilizado pela unidade consumidora se encontrava em perfeitas condições de funcionamento, conforme laudo técnico devidamente aprovado pelo INMETRO.

Por fim, afirmou inexistir dano moral indenizável, sob o fundamento de que não houve suspensão do fornecimento de energia nem qualquer prova de abalo à esfera íntima do consumidor, de modo que a condenação imposta seria indevida.

Em
contrarrazões
, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando que a cobrança das faturas questionadas decorreu de estimativas e não de leituras efetivas, conforme documentos apresentados, o que viola a Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Defendeu ainda a caracterização do dano moral in
re

ipsa
diante da cobrança abusiva somada à ameaça de interrupção do serviço essencial, além da ineficácia das tentativas de solução administrativa.

Pois bem
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das faturas de energia elétrica emitidas entre novembro de 2023 e março de 2024, cujos valores extrapolam significativamente a média histórica de consumo da unidade pertencente ao apelado.

Inicialmente, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Além disso, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, cabia à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança, especialmente diante da alegação verossímil de cobrança abusiva e da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, situação amplamente reconhecida pela
jurisprudência em casos congêneres.

Em atenta análise dos autos, verifica-se que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a prova apresentada pela apelante se resume, em grande medida, a um laudo técnico unilateral de aferição do medidor e a registros de leitura supostamente realizados em campo, documentos estes produzidos exclusivamente pela própria concessionária, sem qualquer controle, contraditório efetivo ou participação do consumidor.

Cumpre salientar, ademais, que o juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a concessionária, embora alegasse a plena regularidade do equipamento aferidor e a inexistência de falha na medição, deixou de requerer a realização de perícia independente no relógio medidor — providência que seria a mais adequada para elucidar a controvérsia técnica instaurada.

Ao optar pelo julgamento antecipado do mérito, sem pleitear a prova pericial que poderia comprovar de forma isenta a veracidade de suas alegações, a própria concessionária enfraquece a tese que sustenta em sede recursal. Tal postura processual, longe de corroborar a regularidade da medição, evidencia ausência de interesse em produzir prova técnica imparcial, reforçando a conclusão de que os documentos unilaterais acostados não são suficientes para afastar as inconsistências demonstradas no histórico de consumo.

Assim, diante da fragilidade dos elementos probatórios apresentados e da ausência de requerimento de prova pericial quando oportunizado, não há como atribuir presunção de veracidade às leituras realizadas ou ao laudo unilateral produzido pela concessionária.

Noutro giro, da análise do histórico de consumo da Unidade Consumidora, constata-se que havia um padrão médio estável de utilização de energia elétrica,
com média aproximada de 279 kWh mensais entre janeiro e maio de 2023
. Entretanto, a partir de novembro de 2023, verifica-se uma elevação significativa e completamente dissociada desse comportamento habitual, com consumos registrados de 510 kWh, 668 kWh, 483 kWh e 346 kWh nos meses subsequentes, resultando em média aproximada de 502 kWh/mês.

Esse acréscimo, que supera 80% da média histórica, evidencia uma discrepância expressiva e incompatível com a rotina anteriormente mantida pela unidade residencial. A variação abrupta não encontra respaldo em qualquer alteração estrutural no imóvel, incremento de carga instalada, mudança no número de moradores ou modificação de hábitos capazes de justificar tal oscilação.

Dessa forma, a
marcante disparidade entre os períodos, conjugada com o posterior retorno do consumo a patamares inferiores, revela forte indicativo de falha na medição ou anomalia no funcionamento do equipamento aferidor. A literatura técnica e a jurisprudência consolidada têm reconhecido que aumentos súbitos, desproporcionais e destituídos de justificativa plausível afastam a presunção de legitimidade da cobrança, impondo à concessionária o ônus de comprovar, de forma robusta, a regularidade da medição realizada.

Diante desse cenário, a elevação repentina e substancial do consumo, destoando por completo do padrão histórico e desacompanhada de explicação idônea, configura relevante indício de erro de leitura ou de mau funcionamento do medidor, exigindo análise criteriosa e justificando a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

Não bastasse, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em hipóteses de cobrança atípica e desproporcional, sem justificativa técnica
idônea, é cabível a revisão do valor cobrado com base na média de consumo regular do período anterior ou posterior, conforme restou determinado na sentença.

A propósito, trago julgado de minha relatoria,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL
– COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024)
-
[grifo nosso]

Por fim, registe-se que, conforme salientado na sentença recorrida, diversas das faturas questionadas foram geradas com base em estimativas de consumo, e não em medições efetivamente realizadas, conforme se extrai dos documentos acostados pela própria recorrente.

A prática de faturamento por estimativa, longe de ser uma faculdade
da concessionária, é medida de exceção, subordinada a hipóteses específicas previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, como, por exemplo, a impossibilidade de acesso ao medidor ou condições técnicas adversas, o que não foi demonstrado nos autos. Ao contrário, não há qualquer justificativa plausível para a ausência de leitura efetiva em diversos meses, tampouco prova de que a medição estimada tenha sido posteriormente regularizada de forma proporcional e transparente.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Quanto ao dano moral, embora não tenha havido efetiva interrupção do fornecimento, é inequívoco que houve ameaça concreta de corte do serviço essencial, em decorrência de cobrança manifestamente excessiva
.
Tal circunstância, somada à necessidade de judicialização da demanda, caracteriza violação aos direitos da personalidade, sobretudo à tranquilidade e segurança jurídica do consumidor, ensejando
indenização por
dano
s
mora
is.

Ainda nesta senda, v
erifica-se que
o
consumidor empreendeu diversas tentativas de solucionar o problema pela via administrativa, fato comprovado, inclusive, pela reclamação formalizada perante o Procon/MT
(ID nº
326195853 e 326195853
).

Diante desse cenário, as reiteradas e infrutíferas tentativas de resolução administrativa, somadas
a patente ameaça de corte de serviço essencial
, configuram situação capaz de gerar aflição, angústia e transtornos relevantes, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse sentido
, cito jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA -
REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS
INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. (...)

(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

1
.
3
.
Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório.

Nesse sentido, cabe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios que permitam a fixação de um valor equilibrado, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, entendo que o valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se adequado e proporcional. Referida quantia mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes envolvidas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025